Tribunal: STF
Processo: RE 105946
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
- PREVIDENCIA SOCIAL.
PENSÃO DE VIÚVA DE TRABALHADOR RURAL.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO
DO ENUNCIADO DA SÚMULA 613, QUE SE ENCONTRA NESTES TERMOS:
'OS DEPENDENTES DE TRABALHADOR RURAL NÃO TEM DIREITO A PENSÃO
PREVIDENCIARIA, SE O ÓBITO OCORREU ANTERIORMENTE A VIGENCIA DA LEI
COMPLEMENTAR N. 11/71.'